Tribunal: TJDFT
Processo: 0724707-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724707-53.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: ADAIR SIQUEIRA DE QUEIROZ FILHO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA contra a decisão que acolheu parcialmente a IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por ADAIR SIQUEIRA DE QUEIROZ FILHO: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença (ID 111418414), na qual a parte executada alegou, em resumo, que houve excesso de execução. Discorreu acerca da suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência em relação à executada Gláucia e da ilegitimidade ativa para execução das custas da ação principal. Declinou como valor devido a quantia de R$ 1.799,95. Efetuou o depósito da quantia mencionada, que considerou incontroversa (ID 111418418), bem como do reembolso das custas, no importe de R$ 97,70 (ID 111418416). Resposta junto ao ID 113515962, na qual a parte credora, além de rechaçar a alegação de excesso de execução, arguiu a intempestividade da impugnação e requereu a revogação dos benefícios da justiça gratuita concedidos à executada Gláucia. Decido. Inicialmente, afasto a alegação de intempestividade da impugnação. Isto porque, conforme inteligência do art. 525, caput, do CPC, o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação se inicia após o transcurso do prazo de 15 (quinze) dias para pagamento voluntário da dívida. No caso em tela, o prazo para pagamento voluntário se esgotou em 13/12/2021 (ID 116111488), de modo que a impugnação em análise, apresentada em 14/12/2021, é claramente tempestiva. Por outro lado, da análise dos autos principais (processo no 0703034-74.2017.8.07.0001), observo que a concessão dos benefícios da justiça gratuita concedidos à executada Gláucia foi impugnada por outras duas vezes, sendo todas elas indeferidas, conforme IDs 47972583 e 106008175 daqueles autos. Assim, por não ter a parte exequente, mais uma vez, juntado provas contundentes demonstrando a capacidade financeira da executada Gláucia em arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, indefiro, novamente, a revogação dos aludidos benefícios. Desse modo, considerando que as verbas de sucumbência estão com a exigibilidade suspensa em relação à executada Gláucia, determino sua imediata exclusão do polo passivo desta ação. Quanto à alegação de ilegitimidade ativa para cobrança das custas da fase de conhecimento, tenho que assiste razão à impugnante. Sabe-se que o valor adiantado a título de custas processuais pertence à parte, de modo ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico (art. 18, caput, do CPC). Portanto, deverá ser decotado dos cálculos o valor cobrado a título de custas da fase de conhecimento. Passo, agora, à alegação de excesso de execução. Considerando o disposto em sentença (ID 108072324), os ora requeridos, agora executados, foram condenados ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, na lide principal, fixados em 3,3% do valor atualizado da causa, percentual que corresponde a um terço de 10%. Na reconvenção, os honorários foram fixados em 10% do valor atualizado da reconvenção. Já o acórdão (ID 108072328) determinou a majoração dos honorários na ação principal em 2%, devendo ser repartidos entre as partes. Na reconvenção, a majoração foi em 1%. Nesse contexto, é relevante levantar os seguintes pontos. O primeiro ponto é que não houve distribuição do percentual que seria devido por cada um dos executados, seja na sentença, seja no acórdão. Desse modo, prevalece a regra estabelecida no art. 87 e seus parágrafos, do CPC. Confira-se: Art. 87. Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários. § 1o A sentença deverá distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas previstas no caput. § 2 o Se a distribuição de que trata o § 1o não for feita, os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários. Ou seja, como não houve distribuição do percentual devido por cada um dos dois devedores, aquela verba é de responsabilidade solidária. Considerando, ainda, que a ora requerida Gláucia é beneficiária da justiça gratuita, estando, assim, com as verbas sucumbenciais com a exigibilidade suspensa, o codevedor José é responsável pelo pagamento da integralidade dos honorários. Assiste razão, portanto, à parte exequente quando afirma que o débito é solidário. O segundo ponto é que apenas a ora requerida Gláucia apresentou apelação, de modo que a majoração determinada pelo acórdão (ID 108072328) lhe atinge, apenas. Desse modo, o devedor José não deve responder pela sobredita majoração. Neste ponto, assiste razão à parte impugnante. Noutro giro, em relação à forma de apuração do valor devido a título de honorários, este Juízo adota os seguintes parâmetros: de modo a verificar o valor atualizado da causa, o referido valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da distribuição, no caso da lide principal (R$ 45.000,00), e a partir do protocolamento da reconvenção, no caso da reconvenção (R$ 14.750,00). As datas são, portanto, respectivamente, 31/03/2017 e 18/07/2019. Os juros de mora de 1% ao mês são incidentes a partir do trânsito em julgado, ocorrido em 01/10/2021 (ID 108072329). Nesse sentido, seguem os precedentes do e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. Fixados os honorários advocatícios de sucumbência em quantia certa, o que compreende a verba fixada em percentual incidente sobre o valor da causa, pois delimitada em montante certo, devem ser agregados juros de mora à cominação cujo termo inicial é a data do trânsito em julgado do título exequendo. (...) (Acórdão 1389519, 07259004020218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no DJE: 7/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PLANILHA DE CÁLCULOS. INCLUSÃO INDEVIDA DE VALORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. EXCESSO RECONHECIDO. DECISÃO REFORMADA. 2. Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a incidência de juros de mora sobre a verba sucumbencial ocorre somente a partir do trânsito em julgado. Precedentes jurisprudenciais. (...) (Acórdão 1386959, 07301528620218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa maneira, atualizando-se o valor do débito até a data do depósito efetuado pela parte devedora, em 10/12/2021, adotando-se os parâmetros descritos acima, sem a inclusão das custas da ação principal, porém com a inclusão das custas do cumprimento de sentença (ID 108072331), que devem ser pagas em sua totalidade pela parte executada, tem-se que a dívida perfazia o montante de R$ 3.777,70. Esclareça-se que, na planilha anexa (Cálculo 01), a quantia de R$ 1.485,00 corresponde a 3,3% do valor da causa (R$ 45.000,00) e R$ 1.475,00 corresponde a 10% do valor da reconvenção (R$ 14.750,00). Procedendo-se à subtração do valor depositado (R$ 1.799,95) em relação ao devido (R$ 3.777,70), tem-se um remanescente de R$ 1.977,75, o qual, devidamente atualizado até a presente data, com a inclusão da multa e de honorários advocatícios de 10%, por expressa previsão legal (art. 523, § 2o, do CPC), perfaz a quantia de R$ 2.527,93. Com estes fundamentos, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação ofertada, nos termos da fundamentação. Considerando, pois, que já houve o decurso do prazo para pagamento voluntário da dívida, em observância ao disposto no art. 523, § 3o, do CPC, defiro a penhora on-line por meio do SISBAJUD, com fulcro nos arts. 835, I, e 854, do CPC. Aguarde-se a resposta por 10 (dez) dias. Sem prejuízo, por se tratar de pagamento de quantia incontroversa, independentemente de preclusão, oficie-se ao Banco do Brasil, solicitando que proceda à transferência da quantia depositada na conta judicial no 3600114794601, mais acréscimos legais, para a conta indicada no ID 113515962, página 11, item 4.2, como requerido. Por fim, considerando que o depósito de ID 111418416 se trata de pagamento de débito dos autos principais, ele deverá ser informado naquele processo (0703034-74.2017.8.07.0001)” (...) “Conheço dos embargos de ID no 125671472, porquanto tempestivos. No mérito, razão assiste ao executado/embargante, porquanto os embargos de ID no 120464324 não foram devidamente apreciados por ocasião da sentença proferida. Assim, torno sem efeito a sentença de ID no 124864923. Por outro lado, rejeito liminarmente os embargos de ID no 120464324, considerando que a decisão de ID no 119568707 foi fundamentada de forma clara, não contendo, pois, erro, obscuridade, contradição ou omissão. Percebe-se que, na verdade, o recorrente pretende a modificação da sobredita decisão para adequar ao seu particular entendimento, o que é incabível. Com a preclusão desta decisão, considerando que não houve impugnação à decisão de ID no 120546987, oficie-se ao Banco do Brasil, solicitando que proceda à transferência da quantia de ID 120546988, mais juros e correções, se houver, para o Banco Santander S.A. no 033, agência 2269, conta corrente 01039611-2, de titularidade de Adair Siqueira de Queiroz Filho, CPF 935.194.786-68, conforme requerido. Por fim, retornem os autos conclusos para extinção do feito pelo pagamento.” O Agravante sustenta (i) que, não obstante tratar-se de obrigação solidária, a cota do litisconsorte sucumbente beneficiado com a gratuidade de justiça não pode ser exigida de imediato pelo Agravado, por estar com a exigibilidade suspensa; (ii) que, apesar do acolhimento parcial da impugnação, o Agravado não foi condenado a pagar honorários sucumbenciais; e (iii) que, ante o pagamento do valor incontroverso (R$ 1.799,95), haja vista que, no momento, somente metade da dívida é exigível, descabe a incidência dos acréscimos do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Requer a antecipação da tutela recursal “a fim de que o agravado seja intimado a devolver o valor recebido indevidamente” Preparo recolhido (IDs 37647334 e 37647333). É o relatório. Decido. Não obstante a solidariedade quanto aos honorários advocatícios, em princípio não é dotada de exigibilidade a parcela suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida a uma das partes vencidas. A solidariedade incide sobre o débito exigível, ou seja, sobre o débito que pode ser cobrado dos devedores solidários. De toda sorte, pelo que se depreende da r. decisão agravada, foi deferida a transferência do valor incontroverso da dívida depositado pelo Agravante e autorizada a penhora por meio do SISBAJUD da parte controversa. Nesse contexto, não se justifica a atribuição de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal “a fim de que o agravado seja intimado a devolver o valor recebido indevidamente”. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 26 de julho de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator